Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. PRAZO DILATÓRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO NÃO FORMULADO. ALEGAÇÃO DE “ATAQUE CIBERNÉTICO”. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. A alegação da parte autora de que não cumpriu a determinação de emenda no prazo estipulado, em razão de “ataque cibernético”, não pode ser reconhecida como força maior ou justa causa, quando a intimação foi realizada em data posterior à regularização do sistema de internet do escritório do advogado.
3. O prazo para cumprimento de emenda é dilatório, e não tendo a parte autora requerido prorrogação do prazo para cumprir a determinação de emenda, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
4. Segundo o Provimento n. 12 deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a sua correta formação é de responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças processuais necessárias. Igualmente ocorre com as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica por falhas nos equipamentos, sistemas ou aplicativos dos usuários.
5. Apelação não provida. Unânime.